Tribunal: TJSP
Processo: 2001010-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2001010-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
embargantes MARINA ALVES DE ALMEIDA (ESPÓLIO) e CRISTIANO RIBEIRO DE
FREITAS, é embargado RICARDO FERNANDES NISHIKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E DAISE FAJARDO NOGUEIRA
JACOT.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001010-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.764
2
COMARCA:
ITAQUAQUECETUBA
EMBARGANTE:
MARINA ALVES DE ALMEIDA (ESPÓLIO) E OUTRO
EMBARGADO:
RICARDO FERNANDES NISHIKAWA

VOTO N.o 12.764
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de mera
rediscussão do julgado. Inadmissibilidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 51/54, que negou provimento ao recurso do espólio executado.
Embarga o espólio, alegando que há omissão no v. acórdão, sob
o fundamento de que não houve a análise quanto à impenhorabilidade da fração ideal do
imóvel por se tratar de bem de família.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001010-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.764
3
A pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso foram
analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida vênia,
que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser
declarado.
A controvérsia já foi enfrentada nos autos, concluindo-se que não
restou devidamente comprovado que se trata de bem de família e, portanto sua
impenhorabilidade.
Repisa-se que para a decretação de impenhorabilidade é
necessária a prova inequívoca de que se trata de único bem destinado à moradia da
entidade familiar, o que, não restou devidamente demonstrado.
Assim, tal pretensão revela-se nitidamente infringente, não
encontrando amparo no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil e, se a reforma do
V. acórdão não se dá em sede de embargos de declaração, que não se prestam a este
fim.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator